Tribunal: TJDFT
Processo: 0094987-15.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0094987-15.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GERALDO MOREIRA DE LIMA, JANETE OLIVIA BERNARDES, LUIZ HENRIQUE GREGORIO, TIMOTEO BARRIO ALVARO, UMBERTO CERRO, JOSE SERGIO CASTRO RODOPIANO DE OLIVEIRA, AYRTON MOTTA DANTAS DESPACHO Considerando que, na petição de ID no 51241570, o advogado Estevan Nogueira Pegoraro, OAB/SP 246.004, informa que representa apenas o recorrido GERALDO MOREIRA DE LIMA, intime-se o advogado Douglas Janiski, OAB/PR 67.171, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se representa os demais recorridos, regularizando, se for o caso, sua representação processual. Frise-se que, com relação ao recorrido JOSÉ SÉRGIO CASTRO RODOPIANO DE OLIVEIRA, o advogado Douglas Janiski, OAB/PR 67.171, já regularizou a representação, consoante procuração juntada no ID no 50707954. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007